Tribunal: TJMT
Processo: 0000863-52.2006.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000863-52.2006.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
Dr. EDSON DIAS REIS e
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO
]

Parte(s):

[ENIVALDO EVANGELISTA DE BARROS - CPF: 621.169.751-15 (APELANTE), TALITA BORGES REIS - CPF: 019.470.381-92 (ADVOGADO), GEOVANIA KEILLE VENTURA DE MATOS BARROS - CPF: 880.393.231-34 (APELANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), ENIVALDO EVANGELISTA DE BARROS - CPF: 621.169.751-15 (APELADO), GEOVANIA KEILLE VENTURA DE MATOS BARROS - CPF: 880.393.231-34 (APELADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), TALITA BORGES REIS - CPF: 019.470.381-92 (ADVOGADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade, desproveu o recurso do Município; proveu dos autores e retificou em parte a sentença.

E M E N T A

DIREITO PUBLICO. RECURSOS DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALECIMENTO DE CRIANÇA DE TENRA IDADE EM CRECHE MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LAUDO DE NECROPSIA COMPROVANDO ASFIXIA E PRESENÇA DE SUBSTANCIA LACTEA NA TRAQUEIA, BRÔNQUIOS E VIAS RESPIRATÓRIAS. DEVER DE VIGILANCIA.
OBRIGAÇÃO DE REPARAR CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDEIZAÇÃO POR DANO MORAL. PENSÃO MENSAL E REEMBOLSO DOS GASTOS COM FUNERAL DEVIDOS. ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME TEMA 810/STF E TEMA 905/STF. HONORARIOS MAJORADOS DEVIDO A FASE RECURSAL. APELO DO MUNICIPIO DESPROVIDO. APELO DOS REQUERENTES PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.

O e. Supremo Tribunal Federal já decidiu que haverá responsabilidade civil objetiva do Estado no caso de omissão específica do Poder Público (STF. Plenário. RE 677139 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/10/2015).

2.

A sentença revela substrato probatório suficiente a justificar a conclusão, e não há dúvida que faltaram instruções adequadas aos servidores, caracterizando falha da Administração, falha essa que culminou no indesejado óbito de uma criança deixada sob os cuidados do Berçário Municipal.

3.

Considerando as particularidades do caso, o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 50.000,00), deve ser majorado para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

4.

Aplica-se ao caso a Súmula 45 do STJ: "
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, sob pena de incorrermos em reformado ia pejus
".

5.

A municipalidade merece ser condenada a ressarcir ao pagamento de pensão mensal a favor dos autores, conforme decidido em primeira instância, sendo 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e, ou até o falecimento dos beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro.

6.

Quanto ao ressarcimento dos gastos com funeral, inobstante a
possibilidade da fixação por estimativa, dado a lógica de que nenhum corpo será insepulto, as partes requerentes comprovam tais despesas (IDs.
Num. 3902658/3902659),
devendo ser ressarcidas,
nos termos do artigo
948
, inciso
I
, do
Código Civil
, não havendo reparo na sentença quanto a esse ponto
.

7.

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

8.

H
onorários advocatícios majorados para R$ 8.000,00 (oito mil reais), devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação e Reexame Necessário da sentença proferida nos autos da
Ação de Reparação por Danos Morais, Materiais e Pensão Mensal,
pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, interposta por ENIVALDO EVANGELISTA DE BARROS e GEOVANIA KEILLE VENTURA DE MATOS BARROS (requerentes), contra o MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (requerido).

A ação foi proposta devido a morte do filho dos autores, aos 05 (cinco) meses de idade, por asfixia, nas dependências do Berçário Municipal Raio de Sol.

A sentença guerreada julgou procedentes os pedidos iniciais, com fulcro no artigo 487, I do CPC, para condenar o Município ao pagamento de: a) R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por danos morais, b) R$ 994,54 (novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) por danos materiais (gastos funeral), e

c) 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente a título de pensão mensal, a contar da data que o menor completaria 16 (dezesseis) anos (18/03/2021) até os 25 (vinte e cinco anos) de idade (18/03/2030), ou até o falecimento dos genitores. Houve ainda condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a teor do artigo 85, §2° do CPC. (ID Num.3902865/3902868)

No recurso interposto por ENIVALDO EVANGELISTA DE BARROS e GEOVANIA KEILLE VENTURA DE MATOS BARROS, os recorrentes pretendem a majoração do valor fixado por danos morais e elevação dos juros de mora. (ID Num.3902870/3902872).

Em sentido contrário, o MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE afirma que a responsabilidade aplicável ao caso é a subjetiva, que não houve demonstração da omissão, que a criança possuía problemas de saúde que podem ter ocasionado a morte por asfixia, que não há provas a amparar as indenizações, devendo ser excluída a responsabilidade do ente pelo evento, e alternativamente, reduzido o valor da indenização por danos morais. (ID 3902875/3902876)

Contrarrazões ofertada pelos requerentes aos IDs Num.3902879/3902880, e o MUNICÍPIO não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça não se pronunciou sobre o mérito por ausência de interesse público que justificasse a intervenção (ID Num.5524192).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário e Recursos de Apelação interpostos pelas partes litigantes na ação de reparação cível.

Os elementos disponíveis dão conta que, em 01/09/2005, o infante IAN ROBERTO VENTURA, então com 05 (cinco) meses e 04 (quatro) dias de idade, faleceu em decorrência de “asfixia”, quando estava sob a guarda do Berçário Municipal Raio de Sol situado em Primavera do Lesta-MT.

Os pais, requerentes/apelantes/apelados, atribuem o óbito ao comportamento desidiosos dos servidores do Berçário, e intentaram a ação com objetivo de reparação pelos danos advindos da perda.

Por outro lado, o Município esquiva-se da responsabilidade, requerendo a improcedência da pretensão, e, alternativamente, a minoração do
quantum
fixado a título de danos morais.

- DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT

Prescreve o artigo 37, § 6o, da CF,
in verbis
: “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa".
Destaquei
.

No caso de omissão, o Município responde de forma objetiva na hipótese de obrigação legal específica de agir para impedir o resultado danoso, denominada por “omissão específica”.

Sobre a temática, Sérgio Cavalieri Filho ensina que:

“
Em suma, no caso de omissão é necessário estabelecer a distinção entre estar o Estado obrigado a praticar uma ação, em razão de específico dever de agir, ou ter apenas o dever de evitar o resultado. Caso esteja obrigado a agir, haverá omissão específica e a responsabilidade será objetiva; será suficiente para a responsabilização do Estado a demonstração de que o dano decorreu da sua omissão
”. (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 269.)

Nessa linha, o e. Supremo Tribunal Federal já decidiu que haverá responsabilidade civil objetiva do Estado no caso de omissão específica do Poder Público (STF. Plenário. RE 677139 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 22/10/2015).

Após análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida, no ponto que reconheceu a responsabilidade do ente público pelas consequências do trágico evento.

Não há controvérsia sobre o fato do bebê ter falecido sob a guarda do Município, nem quanto a
causa mortis.

O Laudo de Necropsia n° 178/05 – DO. N° 07011553, concluiu que “(...)
a morte de IAN RROBERTO VENTURA BARROS se deu por Asfixia
”, e que dos exames na vítima foi constada a presença de substancia láctea na traqueia, brônquios e vias respiratórias (Num. 3902656/3902657).

Em depoimento, o perito MARCIO LANDI que realizou a necropsia na vítima, confirmou que do nariz da criança saia substância láctea (ID Num. 3902733), sendo incontestável que a morte se deu após a criança tomar mamadeira e não ser socorrida a tempo, devido falta de vigilância dos servidores da creche municipal.

O Município não logrou êxito em comprovar que a criança tinha problemas de saúde que deram causa a situação (artigo 373, II, CPC), o que igualmente não alteraria o julgado, pois restou evidentemente demonstrado que a criança morreu por asfixia após ingerir leite, nas dependências do berçário. Ainda que o infante fosse portador de qualquer patologia, os cuidados de vigilância deveriam estar presentes, e não eximiria a responsabilidade do ente.

Fácil constatar a omissão tendo que vista que IAN já fora encontrado pela cuidadora desfalecido no berço, sem estar em estado de agitação ou de resposta à possível asfixia por líquido.

É de rigor ressaltar que a criança se encontrava no interior do Berçário, e deveria ser supervisionada frequentemente por prepostos da parte apelante, principalmente porque era integralmente dependente e não conseguiria sequer clamar por socorro em situação como a tal.

Houve omissão e negligência no dever de guarda e conservação da integridade física da criança matriculada.

A sentença revela substrato probatório suficiente a justificar a conclusão, e não há dúvida que faltaram instruções adequadas aos servidores, caracterizando falha da Administração, que culminou no indesejado óbito de uma criança deixada sob seus cuidados.

Neste sentido, os ensinamentos de Rui Stoco ao lecionar que:

“Ao receber o estudante menor, confiado ao estabelecimento de ensino da rede oficial ou da rede particular para as atividades curriculares, de recreação, aprendizado e formação escolar, a entidade de ensino fica investida no dever de guarda e preservação da integridade física do aluno, com a obrigação de empregar a mais diligente vigilância, para prevenir e evitar qualquer ofensa ou dano aos seus pupilos, que possa, resultar do convívio escolar.

Responderá no plano reparatório se, durante a permanência no interior da escola, o aluno sofrer
violência física por inconsiderada atitude de colega, do professor ou de terceiros, ou, ainda,
qualquer atitude comissiva ou omissiva da direção do estabelecimento, se lhe sobrevierem lesões que exijam reparação e surja daí uma ação ou omissão culposa
.

(...)

Em verdade, a escola pública, representada pela Administração Pública, é responsável por qualquer dano que o aluno venha a sofrer, seja qual for a sua natureza, ainda que causado por terceiro, seja ele professor, aluno, visitante ou invasor
.

No que pertine à escola pública, a responsabilidade se filia ao principio consagrado no art.
37
,
§ 6o
, da
CF
, configurando-se pela simples falha na garantia da incolumidade, independentemente da verificação de culpa específica de qualquer servidor
.

Este dever de guarda persiste enquanto o aluno estiver no interior da escola
ou até mesmo fora dela, quando no exercício de atividade curricular, em congressos, conclaves, eventos culturais,
sob a guarda de prepostos
.”
(Tratado de Responsabilidade Civil, Doutrina e Jurisprudência, 7a Edição, Revista dos Tribunais, pág. 1.107
).
Destaquei.

A
farta prova produzida nos autos demonstra inequivocamente que os fatos descritos na inicial aconteceram e que a responsabilidade é do Município de Primavera do Leste, devido à omissão em adotar as providências necessárias para evitar o dano causado, violando a garantia de cuidado e zelo pelo aluno, menor, que teve sua segurança confiada por seus pais.

Sendo assim, não merece prosperar o pleito de afastamento do reconhecimento da responsabilidade civil do ente público municipal.

- DO DANO MORAL

Restando configurada a responsabilidade civil do Estado, surge dever de indenizar pelo dano moral, que no caso em tela, é presumido.

A propósito:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos Morais. Óbito de criança de três anos em creche municipal, provocada por asfixia mecânica durante o sono. Reparação devida, não configurada nenhuma das excludentes da responsabilidade estatal, não tendo o ente público se desincumbido do ônus de demonstrar a efetiva adoção das medidas preventivas de broncoaspiração após a alimentação da vítima nem a contínua vigilância durante o repouso. Exame da jurisprudência. Ação parcialmente procedente. Danos Materiais. Óbito de criança de três anos em creche municipal, provocada por asfixia mecânica durante o sono. Afastada a pretensão ao pensionamento, ausente prejuízo a ser reivindicado pelos pais e pelo irmão da vítima. Exame da jurisprudência. Ação parcialmente procedente. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DO MUNICÍPIO ACOLHIDOS EM PARTE”.
(TJ-SP - AC: 00042608420078260161 SP 0004260-84.2007.8.26.0161, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 03/03/2020, 11a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 03/03/2020)

Logo, a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais é medida imperiosa.

- DO VALOR DA INDENIZAÇÃO DOS DANOS MORAIS

Sabe-se que indenização por dano moral necessita atender a uma relação de proporcionalidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Deve-se ainda estimar as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, de inibir a conduta abusiva.

Considerando as particularidades do caso e os fatores acima expostos,
entendo que o valor arbitrado na sentença para indenizar os danos morais (R$ 50.000,00), deve ser majorado para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)
, para que atenda o caráter reparatório e punitivo da condenação, sem provocar o enriquecimento imerecido.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALECIMENTO DE CRIANÇA EM CRECHE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Preliminar de nulidade da sentença afastada. Prova pericial desnecessária para o julgamento da controvérsia. Pressupostos presentes para a responsabilização da ré. Incontroversa a ocorrência do evento morte durante o período em que a menor estava sob a guarda da requerida. Morte por bronco- aspiração. Presença de álcool no sangue da criança. Contribuição para a ocorrência da bronco- aspiração. Comprovada a negligência da demandada. Caso fortuito não caracterizado. DANOS MORAIS. Desnecessidade de comprovação efetiva dos danos morais. Falecimento da filha da requerente. Dor e sofrimento presentes. Fixação da indenização em R$ 80.000,00 se mostra suficiente em atenção às peculiaridades do caso concreto. Função reparatória e pedagógica da indenização. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Redistribuição das verbas sucumbenciais. Acolhimento do pedido de condenação por danos morais. Rejeição dos danos materiais. Sucumbência recíproca das partes. Repartição das custas e despesas processuais. Condenação de ambas ao pagamento dos honorários advocatícios dos patronos da parte adversa. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-SP - APL: 00023053420128260002 SP 0002305-34.2012.8.26.0002, Relator: Azuma Nishi, Data de Julgamento: 06/07/2017, 25a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2017)

Desse modo, tem acolhimento o pedido de majoração da indenização por danos morais.

- DA PENSÃO MENSAL

Sobre o pedido de pensão mensal, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FALECIMENTO DE MENOR IMPÚBERE VÍTIMA DE AFOGAMENTO EM PISCINA DE CLUBE ASSOCIATIVO. CULPA IN VIGILANDO. RESPONSABILIDADE CONCORRENTE DOS PAIS. NÃO OCORRÊNCIA. PENSIONAMENTO AOS PAIS. [....] 8.
Segundo precedentes deste Tribunal, é devido o pensionamento aos pais, pela morte de filho, nos casos de família de baixa renda, equivalente a 2/3 do salário mínimo ou do valor de sua remuneração, desde os 14 até os 25 anos de idade
e,
a partir daí, reduzido para 1/3 até a data correspondente à expectativa média de vida da vítima, segundo tabela do IBGE na data do óbito ou até o falecimento dos beneficiários, o que ocorrer primeiro
. No caso, tendo os recorrentes formulado pedido apenas para que o valor seja pago até a data em que o filho completaria 65 (sessenta e cinco) anos, o recurso deve ser provido nesta extensão, sob pena de julgamento ultra petita. [...]”
(REsp 1346320/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe ,5/09/2016). Destaquei.

Aplica-se ao caso a Súmula 45 do STJ: "
No reexame necessário, é defeso, ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública, sob pena de incorrermos em reformado ia pejus
" (destaquei), consoante a matéria acima explanada não ter sido objeto de recurso voluntário das partes autoras ou da apelação interposta pelo Município (1/3 de um salário mínimo a título de pensão dos 25 anos até expectativa média de vida da vítima ou até o falecimento dos beneficiários).

Por conseguinte, a municipalidade merece ser condenada a ressarcir ao pagamento de pensão mensal a favor dos autores, conforme decidido em primeira instância, sendo 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente desde os 14 (quatorze) anos idade da vítima, até quando completaria 25 (vinte e cinco) anos de idade, e, ou até o falecimento dos beneficiários, se tal fato ocorrer primeiro.

- DO RESSARCIMENTO DOS GASTOS COM FUNERAL

No que diz respeito ao ressarcimento dos gastos com funeral, está sedimentada a orientação do STJ no sentido de ser inexigível a prova de realização dos gastos, em face da inevitabilidade de tais despesas.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DA VÍTIMA. DANOS MORAIS AOS IRMÃOS. CABIMENTO.
DESPESAS DE FUNERAL E SEPULTAMENTO. PROVA. DESNECESSIDADE
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Presume-se o dano moral na hipótese de morte de parente, tendo em vista que o trauma e o sentimento causado pela perda da pessoa amada são inerentes aos familiares próximos à vítima. 2. Os irmãos, vítimas por ricochete, têm direito de requerer a indenização pelo sofrimento da perda do ente querido, sendo desnecessária a prova do abalo íntimo. No entanto, o valor indenizatório pode variar, dependendo do grau de parentesco ou proximidade, pois o sofrimento pela morte de familiar atinge os membros do núcleo familiar em gradações diversas, o que deve ser observado pelo magistrado para arbitrar o valor da reparação. 3. Na presente hipótese, foi fixada a indenização por danos morais aos irmãos da vítima no valor correspondente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia razoável e proporcional ao montante arbitrado aos genitores (R$ 30.000,00). 4.
Segundo a jurisprudência desta Corte, não se exige a

prova do valor efetivamente desembolsado com

despesas de funeral e sepultamento, em face da

inevitabilidade de tais gastos.
5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp 1165102/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 07/12/2016) Destaquei.

Inobstante a
possibilidade da fixação por estimativa, dado a lógica de que nenhum corpo será insepulto, as partes requerentes comprovam tais despesas (IDs.
Num. 3902658/3902659),
devendo ser ressarcidas,
nos termos do
artigo
948
, inciso
I
, do
Código Civil
, não havendo reparo na sentença quanto a esse ponto
.

- DOS JUROS E CORREÇÃO

Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.o 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos.

DISPOSITIVO

Com essas pontuações conheço dos
RECURSOS DE APELAÇÃO
,
N
EGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo MUNICÍPIO DE
PRIMAVERA DO LESTE, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por ENIVALDO EVANGELISTA DE BARROS e GEOVANIA KEILLE VENTURA DE MATOS BARROS, para majorar a indenização por danos morais para o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), e estabelecer que os índices
de recomposição serão fixados em liquidação de sentença, nos termos dos Temas 810 e 905 do STF.
H
onorários advocatícios majorados para R$ 8.000,00 (oito mil reais), devido a fase recursal (artigo 85, § 11 do CPC).
Em sede de
REEXAME NECESSÁRIO
, retifico parcialmente a sentença, conforme acima exposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020